Tribunal: TJPA
Processo: 0003870-25.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003870-25.2013.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAPU

APELADO: CONSTRUTORA NOVA CARAJARI EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0003870-25.2013.8.14.0069

Apelante: MUNICIPIO DE ANAPU

Apelado: CONSTRUTORA CARAJARI LTDA

Procurador de Justiça: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que reconhece nulidade da citação. Apelação interposta em lugar de agravo de instrumento. Erro grosseiro. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Anapu contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pela Construtora Carajari Ltda., que declarou a nulidade da citação e determinou sua renovação, com fundamento na ausência de identificação do destinatário como sendo o Prefeito ou Procurador do Município, em desacordo com o art. 75, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de interposição de apelação cível contra decisão interlocutória que reconhece nulidade da citação em execução de título extrajudicial, questionando-se:

(i) se é cabível a apelação cível contra decisão interlocutória no curso da execução;

(ii) se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para recebimento do recurso de apelação como agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão combatida possui natureza interlocutória, não encerrando a fase executiva, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que autoriza a interposição do referido recurso em processos de execução.

A interposição de apelação cível constitui erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal (REsp 1.704.520/MT – Tema 988; ApCiv 0031569-81.2007.8.14.0301 – TJPA).

Ausente situação excepcional que justifique o manejo da apelação em substituição ao agravo, notadamente porque não se demonstrou urgência ou inutilidade futura do julgamento, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É incabível a interposição de apelação cível contra decisão interlocutória no curso do processo de execução, ainda que reconheça nulidade da citação, sendo inadequado o recurso e inaplicável o princípio da fungibilidade quando verificado erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.009, 1.015 (parágrafo único), 75, III; CF/1988, art. 5º, LV e RITJPA, art. 287

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (Tema 988); TJPA, ApCiv 0031569-81.2007.8.14.0301, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 12/08/2024 e TJPA, ApCiv 0000156-74.2000.8.14.0049, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29/07/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação, tudo nos termos da fundamentação.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANAPU em desfavor da CONSTRUTORA CARAJARI LTDA.
contra ato decisório (ID Num. 7269147 - Pág. 8 a 11) proferido pelo Juízo de Direito da Vara Única de Anapu que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003870-25.2013.8.14.0069.

Colaciono a decisão impugnada:

“(...) DECISO/MANDADO

Vistos,

Trata-se de Aço de Execuço de Título Extrajudicial contra o Município de Anapu/PA, onde alegado na petiço de fls.144/152 nulidade na Citaço do executado.

Arguiu-se no petitória ofensa ao quanto descrito no Art.12, do CPC/73, visto que no efetivada a citaço na pessoa do Prefeito ou Procurador Municipal. Ofertada a intimação do exequente para manifestar-se sobre o alegado, pugnou pelo indeferimento do pedido, aduzindo que o ato de Citaço obedeceu a todos os rigores legais.

É o relato. Decido.

É de se deferir o quanto deduzido pela executada, uma vez que a Citaço no obedeceu aos parâmetros legais exigidos. De maneira que deve ser revisto, porquanto diga respeito a momento processual imprescindível objetivando facultar à parte demandada a possibilidade de usar de todas as provas, instrumentos e recurso voltados a ver reconhecido o direito alegado. É dizer, configura-se ato essencial e garantidor do princípio constitucional da ampla defesa (Art.5º, LV, da CF/88).

Argumenta-se tal, porque a Certido de fls.119 carece de dados acerca de quem seja o recebedor da Citaço, mencionado apenas tratar-se de “Dr. Francisco”, mera informação que impede este Juízo de presumir ser a pessoa Citada Prefeito ou Causídico com Prerrogativa de Procurador Municipal, consoante exigido pelo Art.75, III, do CPC. Fato que obriga reconhecer como no estabelecida a relaço processual, porque ausentes os requisitos legais pertinentes à Citaço.

Impende ressaltar, que a irregularidade da Citaço opera sob vício incapaz de ser sanado, pois que determinada a expedição de precatório face à falta de oposição de embargos, gerando prejuízo concreto à executada em razo da imperfeição do ato. Reclamando-se assim, declaraço de nulidade.

A Jurisprudência:

TJPA-0089208) REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL EM AÇO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇO. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA DIVERSA DO PREFEITO MUNICIPAL OU DE PROCURADOR COM PODERES ESPECÍFICOS PARA TANTO. PREJUÍZO CONFIGURADO. NECESSIDADEDE RENOVAÇO DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. APELAÇO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. À UNANIMIDADE. 1. O recebimento da citaço do Município por pessoa diversa do Prefeito ou do Procurador com poderes para tanto, implica no no estabelecimento da relaço processual, impondo assim a nulidade do ato. Inteligência dos artigos 12, II e 247 do CPC/73, aplicável a espécie. 2. In casu, a citaço do Município de Santa Izabel do Pará foi realizada através de um causídico que, apesar de ser advogado à época da Municipalidade, no detinha a competência para a realizaço do ato processual, uma vez que o ente no possui lei com previso e estruturação de seu órgo de representação judicial. 3. Prejuízo configurado, posto que, com a revelia decretada, o apelante ficou impossibilitado de interpor recurso cabível contra deciso concessiva de antecipação de tutela e de provar ou alegar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da apelada. 4. Apelaço conhecida e provida. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade. (Apelaço/Remessa Necessária nº 00015300820128140049 (185688), 1ª Turma de Direito Público do TJPA, Rel. Roberto Gonçalves de Moura. j. 29.01.2018, DJe 15.02.2018). (grifei)

TJPI-0026631) PROCESSUAL CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇO. ACOLHIDA. ART. 12, II, DO CPC. CITAÇO NO REALIZADA NA FIGURA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇO. APELAÇO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da citaço, tendo em vista que o Oficial de Justiça, desavisadamente, realizou a citaço na pessoa de Advogada contratada, que no estava autorizada a representar o município, quando deveria realizar a citaço na pessoa do Procurador Geral do Município. 2. O art. 12, II, do CPC aponta que os municípios sero representados em juízo por seu prefeito ou procurador. 3. O recebimento da citaço, por pessoa diversa da elencada no supramencionado dispositivo, mesmo que se trate de servidor do ente municipal, implica no no estabelecimento da relaço processual, devendo ser reconhecida a nulidade do ato citatório. 4. Sentença que deve ser anulada, para que retornem os autos à instância originária, realizando-se nova citaço, bem como para que se dê o regular processamento do feito. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelaço/Reexame Necessário nº 201400010089137, 1ª Câmara Especializada Cível do TJPI, Rel. Fernando Carvalho Mendes. j. 15.03.2016, unânime).

Isso exposto, DEFIRO o pedido de fls.144/152, nos termos do Art.280, do CPC, e declaro como atingidos o ato de Citaço (fls.119) e todos os subsequentes, visto que dependentes daquele (Art.281, do CPC).

Noutro ponto, trata-se de aço de execuço de título extrajudicial contra a Fazenda Pública na forma do art. 910 do Código de Processo Civil. Pelo que, nos termos do Art.282, do CPC, adoto as seguintes providências:

1º- CITE-SE o executado, pessoalmente, com carga dos autos, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, contados da juntada do mandado aos autos, no se aplicando ao caso a contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, §3º do mesmo Diploma.

2º-Advirta-se que nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em julgado ser certificado nos autos.

3º-Havendo desistência ou superado o prazo de oposição de embargos fica, desde já, autorizada a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. Observe-se que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21-3-2007, no sendo embargada a execuço:

(i)

Tratando-se de obrigaço cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam dispensados os honorários.

(ii) Tratando-se de obrigaço de pequeno valor, so devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar de 10% do valor executado.

4º- Advirta-se que se aplica ao presente processo, no que couber, o quanto descrito no Art.524 e 535, do CPC.

Intimem-se as partes sobre esta Deciso. Decorrido o prazo para interposiço de recurso, certifique-se o necessário.”

Em suas razões recursais (ID Num. 7269148 - Pág. 4 a 15), o Município apelante arguiu, em síntese, da ausência de citação do Município de Anapu.

Contrarrazões ao recurso de apelação. (ID Num. 7269149).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. (ID Num. 13640139).

Parecer Ministerial. (ID Num. 17891264).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que apenas atestou a citação do Município de Anapu e determinou o prosseguimento da ação.

De início, destaco que o recurso interposto não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que foi dirigido contra decisão de natureza interlocutória, e não terminativa.

Sobre o tema, o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o art. 287 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, dispõem que é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, sendo de competência do relator seu julgamento, nos termos do art. 932, incisos III a V, do CPC. Vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

“Art. 287. Distribuído o agravo de instrumento, o relator decidirá monocraticamente quando ocorrerem as hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC.”

No presente caso, observa-se que foi interposta apelação cível contra decisão interlocutória, o que configura erro grosseiro, pois tal recurso somente é cabível contra sentença, ou seja, decisão terminativa, conforme estabelece o art. 1.009, caput, do CPC.

Importa ressaltar que, mesmo diante de eventual dúvida do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, no Recurso Especial nº 1.704.520 (Tema 988), quanto à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência da medida:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018)

Portanto, no caso em análise, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a existência de erro grosseiro. A interposição de apelação cível em face de decisão interlocutória é inadequada e, por isso, insuscetível de correção por meio da substituição de recurso.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INADEQUADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa executada;

2. A decisão recorrida, proferida no curso do processo, não encerra a fase de execução, tratando-se de decisão interlocutória que deveria ser impugnada por agravo de instrumento;

3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal;

4. Precedentes jurisprudenciais demonstram que a prescrição em relação aos sócios deve ser discutida em agravo de instrumento, sendo inadequada a via eleita pelo recorrente;

5. Recurso não conhecido por inadequação da via recursal.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031569-81.2007.8.14.0301. Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 12/08/2024)

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. APELO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, interposto em cumprimento de sentença promovido pela parte agravada.

2. A apelação foi interposta contra decisão interlocutória que deu continuidade à execução, versando sobre atualização do débito, especificação do valor dos honorários devidos ao Estado e autorização para abandamento de honorários contratuais em favor dos advogados da parte exequente.

3. O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ. A decisão atacada por meio do recurso de apelação não resolve o mérito da demanda, tampouco extingue o processo, sendo evidente o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Verifica-se, portanto, a inadequação da via recursal e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da existência de erro grosseiro.

4. O princípio da primazia do mérito somente pode ser aplicado após a superação do juízo de admissibilidade do recurso Precedente.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000156-74.2000.8.14.0049. Relatora: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 29/07/2024)

Diante do exposto, é evidente o não conhecimento do recurso interposto.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Anapu, por ser incabível, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025